Tribunal: TJES
Processo: 5033811-86.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; Isenção; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033811-86.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RECORRIDO: ALDINETTI GUARNIERI DE VASCONCELLOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO

INOMINADO Nº. 5033811-86.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
IPAMV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO:
ALDINETTI GUARNIERI DE VASCONCELLOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. AUTORA APOSENTADA PELO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO REPASSADA AO ENTE MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA APENAS QUANTO À RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

V
OTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado no Id. 11922808. Contrarrazões apresentada pela recorrida, id 11922809.

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 11922808), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11922802), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
: “
Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA OUTRORA CONCEDIDA
e
JULGO PROCEDENTE
o pedido, para
DECLARAR a isenção de contribuição previdenciária nos proventos de aposentadoria da autora,
bem como o direito à isenção de imposto de renda e para
CONDENAR o requerido a restituir os valores indevidamente descontados, a título de IRRF, de tais proventos, a partir de 01/12/2022.
Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC”.

Trata-se de Ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c repetição de indébito c/c antecipação de tutela, em que a autora ALDINETTI narra, em síntese, que no ano de 2018, após a realização de exames médicos, foi diagnosticada com portadora de uma Neoplasia maligna de pele, doença grave, chamada Carcinoma Basocelular, que conforme CID 10 - C44.7 significa “neoplasia maligna da pele”. Em 01/12/2022, teve sua aposentadoria voluntária concedida, conforme Portaria n. 381/2022. Tendo em vista seu quadro de saúde, a autora, ora recorrida, procedeu ao requerimento administrativo de isenção de imposto de renda, retido na fonte (processo 339/2023), mas, o pedido foi indeferido pela recorrente INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV.

A r. Sentença objurgada entendeu que a condição de saúde da autora foi suficientemente comprovada, sendo incorreta a decisão administrativa que indeferiu a isenção do imposto de renda, uma vez que as provas constantes no procedimento demonstram suficientemente que a autora é portadora de neoplasia maligna, sendo que tal situação atrai a isenção da contribuição previdenciária a partir da data em que comprovada. Entendeu que os valores devem ser restituídos a partir da data da aposentadoria, 01/12/2022, pois assim foi requerido pela autora.

Irresignado, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV, em suas razões recursais, aduz sua ilegitimidade passiva, pois não é o destinatário do citado tributo, sendo apenas responsável tributário pela sua retenção, o que afeta toda a relação jurídica ora discutida. Informa que apenas os Entes da Federação têm legitimidade passiva para figurar nas ações propostas por servidores públicos municipais a fim de reconhecer o direito à isenção de Imposto de Renda, sendo mero agente de retenção do Imposto de Renda. Dessa forma, requer a reforma da sentença a para que seja julgado improcedente o pedido atinente à restituição do citado imposto.

Pois bem.

Com efeito, impõe-se assentar, de início, que, de acordo com a
Sumula 627, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.

Assim,
coaduno com a
Sentença recorrida
em relação ao reconhecimento d
o direito da Recorrida à isenção do Imposto de Renda por ser portadora de doença grave (
neoplasia maligna da pele
) prevista na legislação de regência,
sendo irrelevante eventual ausência de contemporaneidade dos sintomas da referida moléstia, existindo laudo médico que demonstra o direito da recorrida à isenção do imposto de renda a partir da data de concessão da sua aposentadoria.

Superada a questão de necessidade de isenção do imposto de renda, passo à análise da legitimidade da autarquia previdenciária municipal.

Ao contrário dos argumentos da Recorrente IPAMV, entendo que a autarquia
é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação,
uma vez que é a entidade responsável pela elaboração do ato administrativo que concede ou nega a isenção de imposto de renda aos servidores aposentados do Município de Vitória acometidos pelas doenças elencadas no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Embora não seja o destinatário do produto da arrecadação respectiva, é o responsável pela análise do pedido de isenção na via administrativa.
Além disso, o IPA
MV
é responsável por efetuar os descontos do imposto de renda dos proventos da parte autora,
devendo cumprir a liminar que determinou que suspendesse, imediatamente os descontos de Imposto de Renda dos proventos recebidos pela autora (Id.
11922791 –
Id.
36854364
na origem
).

Quanto à legitimidade da autarquia previdenciária, em casos semelhantes, mas de servidores estaduais, é o entendimento do Egrégio TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA AGRAVANTE – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DOENÇA GRAVE DEMONSTRADA – ENQUADRAMENTO NO ROL TAXATIVO DA LEI Nº 7.713/88 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A autarquia previdenciária estadual é parte legítima para figurar no polo passivo da ação originária deste recurso, uma vez que é a entidade responsável pela elaboração do ato administrativo que concede ou denega a isenção de imposto de renda aos servidores aposentados deste Estado acometidos pelas doenças elencadas no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.
2. Os laudos médicos indicam que a agravada faz jus à isenção do imposto de renda, uma vez que sofre de nefrectomia direita em razão de procedimento inflamatório renal, sendo que ostenta um único rim à esquerda e foi submetida a tratamento oncológico. Inteligência da súmula nº 598 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES - Número: 5010375-10.2022.8.08.0000 - Data: 06/Mar/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Isenção) (grifo nosso)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001737-56.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: DAILSON LARANJA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM – REJEITADAS - PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE - LAUDO MÉDICO PARTICULAR - VALOR PROBANTE. 1. Se as razões recursais da apelação são suficientes para impugnar os fundamentos contidos na decisão agravada, não há que falar em violação ao princípio da dialeticidade, ou irregularidade formal do recurso, por ausência de fundamentos. Preliminar de irregularidade formal rejeitada. 2.
O ato administrativo que concede ou nega a isenção do imposto de renda ao servidor aposentado é proveniente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM que, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda versando sobre direito do servidor aposentado a tal isenção. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Nos termos da Súmula 598 do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. 4. Comprovado que o agravado é portador de cardiopatia grave, tem direito à isenção do imposto de renda nos termos do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, desde a data da comprovação da moléstia. 5. Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, ______ de ______ de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJES - Número: 5001737-56.2020.8.08.0000 - Data: 17/Dec/2020 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Isenção) (grifo nosso)

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Entretanto, embora a autarquia recorrente seja parte legítima para a causa, por ser responsável pela análise e indeferimento do pedido de isenção do imposto de renda bem como por efetuar os descontos, concordo que
não deve ser o IPAM
V
responsável pela restituição, porque não é o destinatário do produto da arrecadação.

Conforme artigo 158, inciso I, da Constituição Federal, pertencem aos Municípios: “o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem”.

Na mesma lógica, a Súmula 447 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que os Estados e o Distrito Federal (e por extensão os Municípios) são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores.

Dessa forma,
embora o IPAM
V
deva cumprir a determinação judicial referente à suspensão dos descontos do imposto de renda, a referida devolução fica a cargo da esfera jurídica do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.
Em casos semelhantes, mas sobre servidores estaduais, postula a jurisprudência:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA MOLÉSTIA GRAVE LEGITIMIDADE DA AUTARQUIA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA RESTITUIÇÃO QUE INCUMBE AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Entende a jurisprudência ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, tal como ocorre no caso ora em discussão. 2 - Não assiste razão ao apelante quando alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Afinal, a Autarquia Estadual foi a responsável pela análise e indeferimento do pedido de isenção na via administrativa, com a consequente retenção do imposto de renda na fonte. 3 - Embora caiba ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM o reconhecimento do direito de seus segurados e de seus pensionistas à isenção de imposto sobre a renda em razão de doença grave (definida no artigo 6º, XIV e XXI, da Lei nº 7.7713/88), não é ele o destinatário do produto da arrecadação retido sobre os pagamentos que realiza. 4 -
Inobstante o IPAJM tenha que suportar o comando judicial relativo à suspensão dos descontos de imposto de renda dos proventos dos servidores públicos estaduais, a dita devolução fica relegada à esfera jurídica do Estado do Espírito Santo. Precedentes.
5 Ainda que a responsabilidade pela restituição caiba unicamente ao Estado do Espírito Santo, o IPAJM deu causa ao processo ao negar o pleito na via administrativa, devendo ficar responsável, também, pelos ônus sucumbenciais. 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170256622, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021). (grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DO DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1. Segundo o STJ Se o julgamento de matéria jurídica for ultimado, mesmo que em apreciação de agravo de instrumento, as conclusões ali exaradas são infensas à nova análise em sede de apelação, por força do empeço da preclusão. Nessas hipóteses, a prolatação de sentença não provoca a perda do objeto do recurso especial originado da interlocutória.[...] (REsp 1153849/PR). 2. Assim, ainda que a tese recursal de ilegitimidade passiva se trate de matéria de ordem pública, uma vez que devidamente apreciada por este órgão jurisdicional, dita questão encontra-se preclusa, e, assim, inviável revolver novamente o seu debate nesta oportunidade. 3.
Embora o IPAJM tenha que suportar o comando judicial relativo à suspensão dos descontos de imposto de renda dos proventos dos servidores públicos estaduais, a dita devolução fica relegada à esfera jurídica do Estado do Espírito Santo. 4. Isso porque, a teor da Súmula 447, do STJ, Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores . Afinal, os valores descontados a título de imposto de renda dos proventos dos servidores estaduais foram revertidos exclusivamente para o Estado do Espírito Santo, o que, portanto, atrai a sua responsabilidade para a devolução de tais rubricas.
5. Recurso parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151603156, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 12/07/2018). (grifo nosso)

Assim, embora o IPAMV tenha que cumprir o comando judicial de suspensão dos descontos de imposto de renda, a responsabilidade pela restituição cabe unicamente ao MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
logo, voto pela reforma parcial da r. sentença para afastar a condenação do IPAM
V
quanto à restituição dos descontos de imposto de renda
, devendo a parte autora ingressar com ação em face do ente
municipal

para devolução dos valores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a r. Sentença objurgada, para
afastar a responsabilidade do IPAM
V
pela restituição dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda,
todavia,
mantendo a obrigação do IPAM
V
no cumprimento da liminar deferida
(
Id. 11922791 –
Id. 36854364 na origem
)

e confirmada na r. sentença
objurgada
,
por ser o IPAMV responsável por efetuar os descontos do imposto de renda dos proventos da parte autora. Ficam mantidos os demais termos da r. Sentença.

Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)